Tribunal: TJMT
Processo: 1006766-86.2025.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006766-86.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUZIA ALVES MACHADO - CPF: 568.084.451-68 (RECORRENTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, alega a Recorrente que teve seu nome negativado indevidamente, narra que contraiu empréstimo com o banco reclamado em 18/12/2016, no valor de R$ 26.500,00, com pagamento estipulado em sete parcelas e carência de três anos.

Alega que efetuou o pagamento da parcela em 20/12/2024, contudo, apesar de estar regular com a sua obrigação, teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela parte ré, por conta da última parcela adimplida. Por tais razões, pleiteia indenização por danos materiais e morais.

O banco reclamado sustenta que foi identificado a cobrança parcial, ocasionando a não concessão de rebate de cerca de 43% e que agiu no exercício regular de seu direito ao tomar as providências cabíveis, inexistindo danos passíveis de indenização. Pugnando pela improcedência da pretensão autoral.

Preliminarmente
, a Recorrente suscitou cerceamento de defesa, sustentando que não foram analisados os extratos juntados, bem como que o juízo deveria ter solicitado documentos para melhor elucidação dos fatos.

Embora a Recorrente alegue que os extratos por ela juntados não teriam sido analisados, verifica-se que tais documentos foram devidamente inseridos nos autos e considerados pelo juízo, o qual formou seu convencimento com base no conjunto probatório apresentado.

Ademais, não há falar em necessidade de intimação para juntada de novos documentos. O processo tramitou sob o rito dos Juizados Especiais, que adota os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade, cabendo às partes apresentar, desde logo, os elementos que entenderem pertinentes para comprovar suas alegações, art. 33 da Lei 9.099/95.

O magistrado não está obrigado a determinar diligências probatórias suplementares quando entender que o conjunto documental já é suficiente para o julgamento da demanda, inexistindo qualquer prejuízo à ampla defesa.

Assim, não se verifica qualquer nulidade processual, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve ocorrência de falha na prestação de serviços, ante a não baixa do valor referente a parcela de empréstimo.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Em análise dos autos, verifica-se que a reclamante juntou nota de crédito rural (id 196982884), na qual aponta a existência da dívida de R$ 26.500,00, com vencimento final em 26/01/2026. De acordo com esse documento, o pagamento seria realizado em sete parcelas, com vencimentos em todo dia primeiro de janeiro, de 2020 a 2026, com rebate de 43% sobre o principal.

Entretanto, os extratos bancários apresentados com a inicial não são contundentes em confirmar a ocorrência do pagamento do débito, somado ao fato do banco reclamado ter alegado o pagamento parcial, o que afastaria o rebate 43%. Além disso, não foi colacionado aos autos comprovantes da negativação.

Assim, embora haja a inversão do ônus da prova a favor da parte consumidora, cabe a esta, no mínimo, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; o que no presente caso não ocorreu.

[...]”

Em análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida, embora haja a confirmação da negativação pela Requerida, bem como sua comprovação juntada ao id. 321370866, tenho que a mesma não é indevida.

A mera opção pelo pagamento via débito automático não exime o consumidor de acompanhar a efetiva realização das operações financeiras. Trata-se de facilidade operacional, e não de garantia absoluta de quitação, sendo dever do contratante manter a supervisão mínima das movimentações de sua conta.

Cabe ao consumidor verificar periodicamente seus extratos, conferir se o débito ocorreu e, não ocorrendo, promover o pagamento pelos meios alternativos disponibilizados, inclusive para evitar inadimplemento, encargos ou restrições creditícias, como o caso dos autos.

Assim, a responsabilidade pela ausência de baixa da parcela não pode ser integralmente transferida ao fornecedor, quando inexistente comprovação de falha sistêmica e quando o próprio consumidor deixou de exercer a vigilância mínima sobre suas obrigações.

Nesse sentido, prevalece o entendimento de que não é razoável presumir que o consumidor possa permanecer inerte, confiando exclusivamente no sistema de débito automático, sobretudo diante da facilidade de acesso a extratos bancários e aplicativos que permitem o acompanhamento instantâneo das movimentações financeiras.

Dessa forma, ausente demonstração de erro operacional imputável ao credor ou à instituição financeira, configura-se a culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, que deixou de adotar medidas mínimas de fiscalização, devendo ser afastada alegação de falha na prestação do serviço.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais pleiteados pela Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025